Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704927-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA APELADO: TRUST CONTABILIDADE &amp; AUDITORIA LTDA, ALEX SANDRO DA SILVA ROCHA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator